Tribunal: STF
Processo: ARE 1577321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Ausência de fundamentação da repercussão geral. Requisito formal essencial. Agravo interno não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, sob alegação de deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação da repercussão geral presumida (art. 1.035, § 3º, I, do CPC) em tema relativo à presunção de inocência e à necessidade de uniformização do standard probatório. Requereu o saneamento das omissões apontadas. Diante do conteúdo nitidamente infringente dos embargos, houve a conversão em agravo regimental, com fundamento no art. 1.024, § 3º, do CPC c.c. art. 3º do CPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível recurso extraordinário cuja preliminar de repercussão geral carece de fundamentação específica; (ii) estabelecer se a presunção de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC, afasta a exigência de fundamentação adequada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração da repercussão geral deve ser detalhada, específica e autônoma, sendo insuficiente a simples menção genérica à existência de relevância da matéria, ainda que envolva temas com repercussão geral já reconhecida ou presumida.



    4.O ônus da demonstração formal da repercussão geral incumbe ao recorrente, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, e do art. 327, § 1º, do RISTF. A ausência desse requisito formal impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    5.A presunção de repercussão geral não exime o recorrente da obrigação de apresentar fundamentação adequada e específica sobre a relevância da matéria à luz da Constituição.



    6.A decisão agravada reflete entendimento consolidado do STF e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO



     7.Embargos recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.